Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1058. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA. MATRÍCULA EM CRECHE. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento vinculante, na forma do inciso III, do artigo 927, do Código de Processo Civil, formou tese segundo a qual compete aos Juízos da Infância e da Juventude julgar as ações com pedidos de obrigação de fazer destinados à matrícula de menor em creche.

2. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.